Tribunal: TJES
Processo: 5037504-35.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037504-35.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUSSARA FRANCISCA DA CONCEICAO
RECORRIDO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5037504-35.2025.8.08.0048

RECORRENTE: JUSSARA FRANCISCA DA CONCEICAO

RECORRIDA: FUNDACAO RENOVA, SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROGRAMA INDENIZATÓRIO DEFINITIVO (PID). ENCERRAMENTO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO ADVOGADO NO PRAZO. NEGLIGÊNCIA DO PATRONO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO DAS DEMANDADAS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de reabertura de procedimento administrativo no âmbito do Programa Indenizatório Definitivo (PID), instituído para reparação dos danos decorrentes do rompimento da Barragem de Fundão.
2. A recorrente sustenta que o requerimento administrativo foi encerrado por ausência de resposta do advogado no prazo estabelecido e afirma que a perda do prazo decorreu exclusivamente da atuação negligente do patrono então constituído.
3. A sentença concluiu que o encerramento do procedimento decorreu de fato imputável ao advogado da autora, sem participação ou responsabilidade das demandadas, afastando a existência de nexo causal apto a justificar a pretensão deduzida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se as empresas responsáveis pelo Programa Indenizatório Definitivo podem ser compelidas a reabrir procedimento administrativo regularmente encerrado em razão da ausência de manifestação do advogado da requerente dentro do prazo previsto nas regras do programa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O encerramento do requerimento administrativo ocorreu em razão da ausência de resposta do advogado da recorrente dentro do prazo estabelecido pelo fluxo procedimental do PID, fato incontroverso nos autos.
6. A relação entre a parte e o advogado possui natureza de mandato. Os atos e omissões do mandatário repercutem na esfera jurídica do mandante. Eventual negligência profissional pode ensejar responsabilidade civil do advogado perante o cliente.
7. Não há demonstração de falha administrativa ou de conduta ilícita praticada pelas demandadas que tenha contribuído para o encerramento do procedimento.
8. A controvérsia não envolve dano diretamente decorrente do rompimento da barragem, mas alegada perda da oportunidade de prosseguimento em procedimento administrativo causada por omissão atribuída ao representante legal da parte.
9. A conduta atribuída a terceiro estranho à relação jurídica estabelecida entre a autora e as demandadas afasta o nexo causal necessário à responsabilização civil pretendida.
10. A aplicação uniforme das regras procedimentais do PID preserva a isonomia entre os participantes do programa, inexistindo afronta aos princípios da boa-fé objetiva ou da reparação integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A negligência do advogado constituído pela parte, que resulta na perda de prazo para cumprimento de diligência em procedimento administrativo indenizatório, não impõe às empresas responsáveis pelo programa o dever de reabrir requerimento regularmente encerrado. 2. A ausência de ato ilícito das demandadas e de nexo causal entre sua conduta e o prejuízo alegado afasta a pretensão de responsabilização civil. 3. Eventual prejuízo decorrente da atuação profissional do patrono deve ser apurado na relação jurídica própria entre advogado e cliente."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 653 e seguintes; CPC, art. 98; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AC nº 1015770-98.2019.8.26.0309, Rel. Des. Antonio Rigolin, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 17.11.2021.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
JUSSARA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer com pedido de reabertura de processo de indenização (PID) ajuizada em face da
FUNDAÇÃO RENOVA, SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A. E BHP BILLITON BRASIL LTDA.
Narra a autora, em síntese, que foi atingida pelo rompimento da Barragem de Fundão e realizou cadastro junto ao Programa Indenizatório Definitivo – PID, instituído no âmbito do Acordo de Repactuação. Sustenta que cumpriu as etapas iniciais do procedimento administrativo, mas teve o requerimento encerrado sob a justificativa de “ausência de resposta do advogado no prazo”. Afirma que a perda do prazo decorreu exclusivamente da atuação negligente de seu então patrono, Dr. Eduardo Santos Simões de Almeida, posteriormente suspenso pela OAB/MG e envolvido em fatos amplamente divulgados. Requereu a reabertura do procedimento administrativo e a possibilidade de cumprimento da diligência pendente.

Sobreveio sentença de improcedência (ID 18891222), ao fundamento de que o encerramento do requerimento administrativo decorreu da negligência do advogado constituído pela autora, não sendo possível imputar às rés responsabilidade por ato de terceiro estranho à relação jurídica, circunstância que rompe o nexo causal.

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (ID 18891224), sustentando que a sentença adotou interpretação excessivamente formalista; que a negligência do antigo patrono não é suficiente para afastar a responsabilidade objetiva das empresas envolvidas no desastre ambiental; que a teoria do risco integral impede o reconhecimento de excludentes de responsabilidade; que o PID constitui mecanismo de reparação diretamente relacionado aos danos decorrentes do rompimento da barragem; e que a recusa de reabertura do procedimento afronta os princípios da boa-fé objetiva, da função social da reparação integral e da proteção das vítimas de desastres de massa. Requer a reforma da sentença para determinar a reabertura do procedimento administrativo.

Em contrarrazões (IDs 18891227, 18891230 e 18891240), as recorridas defendem a manutenção da sentença. Sustentam, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual em razão da homologação do Acordo de Repactuação pelo STF e da competência atribuída à Coordenadoria Regional de Demandas Estruturais e Cooperação Judiciária do TRF-6 para dirimir controvérsias relativas à sua execução. No mérito, afirmam que o encerramento do PID decorreu exclusivamente da inércia do advogado da autora, sem qualquer ilegalidade na atuação administrativa, inexistindo nexo causal entre a conduta das rés e o prejuízo alegado.

É o relatório.

VOTO

D
efiro
a concessão da gratuidade de justiça para a parte recorrente, em razão da comprovação de sua condição de insuficiência financeira.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Compulsando detidamente os autos, considero que a manutenção da improcedência conduz à solução mais coerente, revelando-se desnecessário o exame das questões preliminares suscitadas em contrarrazões.

Em síntese, a controvérsia restringe-se à possibilidade de compelir as demandadas a abrirem procedimento administrativo encerrado em razão da ausência de manifestação do advogado da autora dentro do prazo estabelecido pelo Programa Indenizatório Definitivo – PID.

Como cediço, o requerimento administrativo foi encerrado sob o status de “finalizado por ausência de resposta do advogado no prazo”, fato consignado na sentença e não controvertido pelas partes.

Além disso, resta incontroverso que o então patrono da autora enfrentou problemas disciplinares perante a Ordem dos Advogados do Brasil, circunstância lamentável e que efetivamente pode ter causado prejuízos aos seus clientes.

Todavia, a questão central consiste em verificar se tal fato é suficiente para impor às demandadas a obrigação de reabrir procedimento regularmente encerrado segundo as regras estabelecidas no programa indenizatório.

A resposta é negativa.

A relação existente entre a autora e o profissional por ela contratado para representá-la possui natureza de mandato. Nessa condição, os atos praticados pelo mandatário, bem como suas omissões, repercutem diretamente na esfera jurídica do mandante. Eventual negligência profissional pode ensejar responsabilidade civil do advogado perante seu cliente, mas não transfere automaticamente a terceiros o dever de restabelecer oportunidades processuais ou administrativas regularmente perdidas. Sobre o tema:

MANDATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ALEGAÇÃO DE QUE A DESÍDIA DO ADVOGADO CAUSOU PREJUÍZOS AO MANDANTE . VIOLAÇÃO DO DEVER INERENTE AO MANDATO, DE ONDE ADVÉM A RESPONSABILIDADE PELA REPARAÇÃO DOS DANOS DE ORDEM MORAL.
DEFEITUOSA FORMULAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL NO QUE DIZ RESPEITO AOS DANOS MATERIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10157709820198260309 SP 1015770-98.2019 .8.26.0309, Relator.: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 17/11/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)

No caso dos autos, não se verifica qualquer demonstração de que o encerramento do procedimento decorreu de falha imputável às demandadas. Ao contrário, os elementos constantes dos autos evidenciam que o procedimento foi encerrado em razão da ausência de atendimento à diligência dentro do prazo previsto no fluxo administrativo do PID.

Por sua vez, a recorrente procura vincular a controvérsia à responsabilidade objetiva decorrente do desastre ambiental de Mariana e à teoria do risco integral. Contudo, o dano discutido nesta demanda não corresponde aos prejuízos diretamente causados pelo rompimento da barragem, mas sim à perda da oportunidade de prosseguimento em procedimento administrativo em razão da inércia de seu representante legal.

Nessa hipótese específica, a causa imediata do alegado prejuízo não decorre de conduta das empresas recorridas, mas de fato atribuído a terceiro estranho à relação processual, circunstância apta a romper o nexo causal necessário para a configuração da responsabilidade civil pretendida.

De igual modo, não se identifica afronta aos princípios da boa-fé objetiva ou da função social do programa indenizatório. As regras procedimentais do PID são aplicáveis indistintamente aos interessados e a flexibilização individual dos requisitos administrativos, sem demonstração de ilegalidade imputável às rés, comprometeria a própria isonomia entre os participantes do programa.

Dessa forma, ausente demonstração de ato ilícito praticado pelas demandadas ou de nexo causal entre sua atuação e o encerramento do requerimento administrativo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Suspendo, contudo, a exigibilidade da obrigação, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça à parte recorrente, nos moldes do artigo 98 do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)